Tribunal: TJSP
Processo: 1034768-45.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação declaratória cumulada com consignação em pagamento e devolução de valores pagos. Locação não residencial. Alegação inicial de que a ré não estaria obedecendo a cláusula 5.1, Parágrafo 1o, do contrato, relacionada ao reajuste dos aluguéis. Tese que restou isolada nos autos. Controvérsia que diz respeito não à observância da cláusula em si, mas sim à base de cálculo utilizada por cada uma das

Ementa:
Ação declaratória cumulada com consignação em pagamento e devolução de valores pagos. Locação não residencial. Alegação inicial de que a ré não estaria obedecendo a cláusula 5.1, Parágrafo 1o, do contrato, relacionada ao reajuste dos aluguéis. Tese que restou isolada nos autos. Controvérsia que diz respeito não à observância da cláusula em si, mas sim à base de cálculo utilizada por cada uma das partes em momento anterior ao reajuste conforme ditames da referida disposição contratual. Ré que logrou demonstrar a correção do seu cálculo, em detrimento ao do autor, pois leva em consideração o valor do aluguel inicial convencionado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.